Tribunal: TJMT
Processo: 1016392-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016392-49.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (EMBARGADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (EMBARGADO), CARLOS ANDRE ANDRIONI SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 051.771.428-09 (EMBARGADO), RENATA PEREIRA BARRETTO LOURENCO - CPF: 103.063.598-63 (EMBARGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOAO EROTIDES ROBERTO - CPF: 298.208.399-04 (EMBARGANTE), IRACEMA HENRIQUE PATICOWSKI - CPF: 644.214.909-97 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1016392-49.2022.8.11.0000

EMBARGANTES: JOÃO EROTIDES ROBERTO e IRACEMA HENRIQUE PATICOWSKI

EMBARGADOS: JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO, ALICE ANDREONI LOURENÇO, CARLOS ANDRE ANDRIONI SALGUEIRO LOURENÇO e RENATA PEREIRA BARRETTO LOURENÇO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO EROTIDES ROBERTO e IRACEMA HENRIQUE PATICOWSKI
contra acórdão de
provimento
de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO, ALICE ANDREONI LOURENÇO, CARLOS ANDRE ANDRIONI SALGUEIRO LOURENÇO e RENATA PEREIRA BARRETTO LOURENÇO
e
reforma
de decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse n.o 1001359-41.2022.8.11.0025 da 2.a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, ajuizada por
JOÃO EROTIDES ROBERTO e IRACEMA HENRIQUE PATICOWSKI,
em que se tinha deferido liminar possessória.

Os embargantes sustentam que “
não fora observado pelo Egrégio Tribunal, que a área rural, trata-se de terra pública, com domínio do Estado de Mato Grosso, sendo comprovado nos autos que os Embargantes possuem a detenção do imóvel desde o ano de 2000, conforme processo de regularização de ocupação no 924948/2009
”.

Afirmam que, “
por se tratar de terra pública, entendem os Embargantes, que deveria ser analisado pela Turma Julgadora a melhor posse da terra pública, e não a necessidade de resolução da escritura de cessão de direitos de posse e benfeitorias supostamente pactuado entre as partes
.”

Relatam que “
comprovam exercer a posse justa sobre o imóvel a mais de 20 anos, com documentos que comprovam a atividade rural, fotografias da propriedade, processo de regularização de posse junto ao INTERMAT desde o ano de 2009, além de decisão liminar possessória sobre a área rural em favor dos Embargantes no processo de reintegração de posse no 000773- 07.2011.8.11.0025 que tramita perante a 2o Vara Cível da Comarca de Juína/MT
”.

Argumentam que, “
Quanto ao esbulho procedido pelos Embargados, também restou comprovado nos autos, eis que fora juntado a presente, duas atas notarias (ID: 144170174/ 144170175), as quais atestam que a Embargada Renata Barreto não possuía o imóvel no mês de Janeiro de 2021, sendo correto afirmar que naquela época, o imóvel era possuído pelos Embargantes mediante liminar possessória concedida nos autos do processo de reintegração de posse no 000773- 07.2011.8.11.0025 e que após, na data de 17/03/2022 a Embargada Renata Barreto esbulhou o imóvel, conforme se comprova pela ata notarial ID: 144170174
.”

Defendem que “
não se encontra no r. acórdão a fundamentação acerca dos fatos asseverados pelos Embargantes, ou seja, deve ser aclarado pelo Egrégio Tribunal existência da melhor posse da área rural pelos Embargantes ou pelos Embargados, sendo correto afirmar que fora demonstrado pelos Embargantes a qualidade e antiguidade do título de boa-fé (processo de regularização no 924948/2009), função social da posse, posse interrupta, mansa e pacifica a mais de 20 anos como moradia, conforme se comprova pelo processo de reintegração de posse no 000773- 07.2011.8.11.0025.
”

Falam que é “
necessário que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se manifeste acerca da existência ou não do esbulho procedido pelos Embargados na Fazenda Aventura, nos termos do parágrafo único, inc. II do art. 1022 do CPC, c/c art. 489, § 1o , inc. III, IV e V do CPC
”.

Pedem o acolhimento dos embargos com efeito modificativo (id. 150344688).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 150840666).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO EROTIDES ROBERTO e IRACEMA HENRIQUE PATICOWSKI
contra acórdão de
provimento
de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO, ALICE ANDREONI LOURENÇO, CARLOS ANDRE ANDRIONI SALGUEIRO LOURENÇO e RENATA PEREIRA BARRETTO LOURENÇO
e
reforma
de decisão proferida em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse n.o 1001359-41.2022.8.11.0025 da 2.a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, ajuizada por
JOÃO EROTIDES ROBERTO e IRACEMA HENRIQUE PATICOWSKI,
em que se tinha deferido liminar possessória.

A pretensão dos embargantes não convence, pois existe documento entre as partes que, de certo modo, traz justa posse à parte embargada, até que a questão sobre eventual nulidade seja declarada. Até lá, não convence dizer sobre esbulho, não demonstrado, por invasão e capangas, como bem decidido no acórdão.

Ademais, mesmo que seja eventualmente terra devoluta, a discussão é entre particulares, de modo que as particularidades do caso devem ser consideradas para, por fim, se aferir quem se manterá na posse e poderá reivindica-la ao órgão competente.

Assim, sendo o imóvel dominical a ser utilizado e a ele dada a devida função social, deve-se permitir a proteção possessória àquele que efetivamente a possua, já que usufruído de bem que estava carente de sua essência.

Neste sentido, o STJ:

“RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA. 1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas. 2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular.
3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória. 4.
É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. 5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. 7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência.
8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular. 9. Recurso especial não provido.”
(REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016).

Assim, eventual questão que atinja o domínio, não é interessante em demandas desta natureza, em que se afere a posse, o uso da área.

Este entendimento não anula ou impede se decidir que, conforme o entendimento deste Tribunal em casos análogos, “
A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
”. (AgInt no AREsp n. 734.869/BA)” (N.U 1016283-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022).

Assim, como consta no acórdão, “
A alegação da parte autora de que ‘acreditou que estaria outorgando poderes para que o procurador Laucibio Carvalho representasse o 1o Autor nos processos junto ao IBAMA, INCRA E INTERMAT’ deve vir calcada de provas mais contundentes, pois, do que se nota dos autos, é maior e capaz, devendo ser devidamente demonstrado nos autos que efetivamente foi enganado, o que não convence, a princípio, pois também assinou e reconheceu firma e contrato de compra e venda do imóvel, vendendo o bem ao requerido José Salgueiro
.”

Este entendimento deve ser mantido no momento. Não há vícios.

Eis o voto, em suma:

“[...] A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido declaratório de nulidade de ato jurídico cumulado com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência e reintegração de posse apresentado por João Erotildes Roberto e Iracema Henrique Paticowski em desfavor de José Salgueiro Lourenço, Alice Andreoni Lourenço, Laucibio Carvalho de Azambuja Neto, Carlos André Andreoni Salgueiro Lourenço e Renata Pereira Barreto Lourenço em que pretende a reintegração de posse na Fazenda Aventura, bem como a averbação da presente ação junto a escritura de Procuração Pública lavrada no 2o serviço Registral e Notarial da Comarca de Juina/MT, livro 144, no 096 no dia 16/05/2014, Escritura de Cessão de Direitos Possessórios lavrada no lavrada no serviço Registral e Notarial do Distrito de Bom Sucesso, Comarca de Várzea Grande/MT e junto a Escritura de Cessão de Cessão de Direitos Possessórios lavrada no serviço Registral e Notarial do Distrito de Bom Sucesso, Comarca de Várzea Grande/MT, livro 12, fl. 081 a 87 no dia 02/09/2019. Após indeferida a justiça gratuita, aportou nos autos acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1015059-62.2022.8.11.0000, concedendo a gratuidade da justiça. Breve relato.

2. Fundamentação.

Primeiramente, considerando o acórdão retro, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a sentença lançada nos autos.

Com efeito, em vista às disposições trazidas pelo Código de Processo Civil vigente (Lei no 13.105/2015), a pretensão cinge-se em tutela provisória de urgência, sendo exigido para sua concessão “a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC)” (Curso de Direito Processual Civil; teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória, p. 594).

As ações possessórias de força nova são materialmente sumárias e a concessão de medida liminar baseia-se na evidência do direito e não na urgência, isto é, basta a demonstração da probabilidade do direito mediante preenchimentos dos requisitos legais previstos no art. 561 ou art. 567 do CPC/2015, sendo despicienda a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para a concessão da medida liminar é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito mediante demonstração do preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/2015, in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, a ação de reintegração de posse exige, basicamente, a satisfação dos seguintes requisitos: a) que o autor tenha posse pretérita sobre a coisa; b) o esbulho sofrido c) a data do esbulho e d) a perda da posse.

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)". (ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346)

No caso dos autos, narra a parte autora que são legítimos possuidores da área de terra denominada Fazenda Aventura, também conhecida como Fazenda Iracema, desde o ano 2000, com área total de 482,8763 hectares, objeto do processo de regularização fundiária n. 924948/2009, em trâmite no Instituto de terras do Estado de Mato Grosso/INTERMAT.

Sustenta que o referido processo de ocupação encontra-se suspenso, em decorrência dos diversos conflitos envolvendo a área. Afirma que no ano de 2010 a área fora invadida por Glicério Basílio e, em razão da confiança junto ao seu vizinho, a pedido do requerido José Salgueiro, foi repassada uma procuração para a pessoa de Antônio Carlos da Silva, para que pudesse atuar no processo de regularização de ocupação.

Assim, foi proposta a ação de reintegração de posse, autos de no 773-07.2011.811.0025, onde todas as custas processuais e pagamento dos honorários contratuais foram pagos pelo requerido José Salgueiro, tendo em vista o contrato verbal de servidão de passagem que existia entre as partes. Naqueles autos foi deferida a liminar para que os autores fossem reintegrados na posse, conforme auto de reintegração do dia 01 de setembro de 2011.

Após, aguardavam-se os tramites legais para a finalização do processo de regularização de ocupação junto ao INTERMAT. Contudo, no ano de 2018, foi verificado que no processo de regularização de ocupação existia uma procuração para a advogada Dra. Ana Magdalena Rezende Lacerda, OAB/MT 18.287 e o Dr. Jose Esteves de Lacerda Filho, OAB/MT 2.492, da qual jamais havia sido outorgados poderes. Então, tomou-se conhecimento de que tais causídicos haviam sido contratados pelo requerido José Salgueiro, proprietário da fazenda vizinha.

Em razão disso, foi revogado os poderes outorgados, porém, em seguida, foi anexado nos autos a ocorrência da cessão de posse e benfeitorias da área de terras (Fazenda Aventura) para a pessoa de José Salgueiro Lourenço e um outro contrato de cessão de direitos de posse e benfeitorias da Fazenda Aventura para a requerida Renata Pereira Baretto Lourenço.

Afirma que tais escrituras públicas de cessão de direitos de posse e benfeitorias foram registradas em razão de uma procuração pública lavrada em favor do requerido Laucibio Carvalho de Azambuja Neto, amigo pessoal dos autores, realizada no dia 09 de março de 2022. Porém, alega que acreditava que tal procuração havia sido realizada para que Laucibio representasse os autores junto ao IBAMA, INCRA e INTERMAT.

Portanto, alega que teria sido levado em erro, pois não tinha conhecimento de que estaria outorgando poderes para transmissão da posse de sua propriedade.

Pois bem, o inciso II do art. 561 do CPC/2015 é claro ao dispor que incumbe ao requerente provar não só a prática do esbulho, mas também que este foi praticado pelo requerido.

No caso dos autos, restou suficientemente demonstrada a posse dos requerentes sobre a área indicada na exordial, bem como a data da turbação perpetrada pelos requeridos.

Com efeito, verifica-se que a reintegração dos requerentes na posse do imóvel já havia sido objeto de análise nos autos de no 0000773-07.2011.8.11.0025, no qual fora deferida no ano de 2011 e ainda tramita neste Juízo. Ademais, verifica-se daquele feito que a requerida Renata Barreto realizou requerimento para a confecção de ata notarial para afirmar estar na posse do imóvel.

Especificadamente, calha registrar que no âmbito da tutela possessória desinteressa discussões acerca da propriedade ou dos contratos de compra e venda firmados, mas sim quem tem o controle material da coisa, de modo que a matéria a ser discutida deve ficar limitada ao conflito possessório.

Assim, devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, o deferimento da liminar possessória é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR - PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO SINGULAR - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. Se os agravantes não trazem elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo. (TJMT, N.U 1012190-68.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

Deste modo, as alegações são verossímeis e a documentação que instrui a petição inicial corrobora. Posto isso, o pedido liminar de reintegração de posse deve ser deferido, com amparo nos artigos 560, 561 e 567, do CPC/2015, para determinar aos requeridos que se abstenham da prática de atos de turbação ou esbulho contra a posse da parte requerente.

Já em relação ao requerimento de tutela provisória de urgência para determinada a averbação do presente processo de nulidade de ato jurídico, entendo que as alegações são verossímeis e a documentação que instrui a petição inicial corrobora. Ademais, a tutela de urgência pleiteada é razoável na medida em que não impede a alienação do bem, nem priva o uso da coisa, destinando-se apenas a prevenir terceiros interessados de boa-fé.

Por outro lado, entendo que não há se deferir a expedição de ofícios aos cartórios para a devida averbação, devendo tal ato ficar a cargo da parte autora, não podendo tal ônus ser transferido ao Poder Judiciário.

3. Dispositivo.

I – Defiro o pedido liminar de reintegração de posse Fazenda Aventura localizada Gleba Rio Preto, município de Juína/MT, em favor dos autores, devendo as partes requeridas se absterem da prática de atos de esbulho contra a posse da parte requerente, devendo, para tanto, desocuparem o imóvel no prazo de 15 dias.

II – Defiro a liminar pleiteada para o fim de determinar a averbação da existência da presente ação às margens das referidas procurações públicas e escrituras de cessão de direitos possessórios à encargo da parte autora, razão pela qual deixo de determinar a expedição de ofícios.

III – Expeça-se mandado de intimação acerca da presente decisão, por Oficial de Justiça.

IV – Não havendo o cumprimento da determinação no prazo estabelecido, expeça-se o respectivo mandado de reintegração liminar de posse.

V – Autorizo, caso se mostre necessário, o emprego de força policial com o objetivo de garantir a execução da medida, a ser solicitada oportunamente pelo Oficial de Justiça.

VI – Deixo de aplicar, por ora, multa diária, pois não há indicativo de que tal medida se mostre necessária para o caso, ou mesmo que os réus possam criar embaraços ao cumprimento da determinação judicial. De todo o modo, não há impedimento de que, posteriormente, imponha-se a aplicação de astreintes com o objetivo de se garantir o cumprimento da liminar de reintegração de posse. De mais a mais, já se assegurou, aos autores, reforço policial para o cumprimento da medida, de modo que seus interesses, em princípio, encontram-se preservados.

VII – Translade-se cópia desta decisão para os autos de no 000773-07.2011.8.11.0025.

VIII – Intimem-se os requeridos para, querendo, apresentar(em) resposta no prazo legal, advertindo-os de que a falta desta implicará presunção de veracidade dos fatos descritos na inicial.

IX – Apresentada a resposta, caso haja alegação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 do CPC).

X – Caso ultrapassado in albis o prazo para resposta, certifique-se.

XI – Intime-se a parte autora desta decisão.”

Percebe-se que o pleito inicial é de declaração de nulidade de escritura pública e, transversalmente, é acostado, também, pedido de reintegração de posse com base no art. 561 do CPC, que tem procedimento próprio.

O pleito de anulação de escritura é ligado ao domínio, ação petitória, enquanto que a questão possessória tem outra natureza.

As questões do art. 561 do CPC, no caso, seria ligada à eventual esbulho, invasão,

Conforme o entendimento deste Tribunal em casos análogos, “A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos”. (AgInt no AREsp n. 734.869/BA)” (N.U 1016283-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022).

A questão afeta a eventual nulidade, além de estar ligada ao mérito, depende de prévio pronunciamento judicial que põe termo ao documento que viabiliza a posse da parte requerida, de maneira que, até que a questão seja melhor aferida, mais provavelmente em sede de cognição exauriente e em decisão final (sentença), a posse deve ser mantida tal como está.

Destaca-se que, a despeito de dizer que teria conseguido a posse nos autos 0000773- 07.2011.8.11.0025, isto ocorrera em 2011, e, de lá para cá, foi elaborada procuração em que o agravado João Erotides, pelo seu procurador Laucibio Carvalho, transferiu “em favor do Sr. José Salgueiro Lourenço [...] imóvel denominado de : Fazenda Ventura [...], podendo para tanto dito procurador
assinar escritura de compra e venda
ou qualquer outra com todas as formalidades de estilo,
transmitir posse,
domínio, direito e ação [...]”, dentre outros poderes, isto em 16/04/2014 (id. 139601657, p. 12).

Sobre este documento, o autor/agravado João Erotides diz que, “A época da assinatura da procuração, o 1o Autor acreditou que estaria outorgando poderes para que o procurador Laucibio Carvalho representasse o 1o Autor nos processos junto ao IBAMA, INCRA E INTERMAT, e jamais acreditou que estaria assinando uma transmissão de sua posse e benfeitorias para a pessoa do 1o Réu”, pois teria revogado estes poderes anteriormente conferidos a Antônio Carlos da Silva (id. 86509429, p. 02-processo de primeiro grau).

Em continuidade àquele documento de procuração cedido pelo autor João Erotides a Laucibio Carvalho, este (Laucibio) substabeleceu os poderes a Guilherme Andrini Salgueiro Lourenço e Carlos André Andrioni Salgueiro Lourenço, em 24/07/2018, outorgando-lhes “todos os poderes que lhes foram confiados por JOÃO EROTIDES ROBERTO” (id. 92831260-processo de origem).

Com estes poderes, o outorgado Carlos André Andrioni Salgueiro Lourenço representou o autor João Erotides em “escritura pública de cessão de direitos de posse e venda de benfeitorias”, em que vendeu a área ao agravante/requerido José Salgueiro Lourenço (id. 92831258), em 02/09/2019.

Depois disso, os requeridos/agravantes José Salgueiro Lourenço e esposa, Alice Andrioni, venderam o imóvel a Renata Pereira Barretto Lourenço, também requerida/agravante, em 02/09/2019 (id. 92831253), mediante escritura.

Soma-se a isto que existe contrato elaborado entre o agravado/autor João Erotides vendendo o imóvel a José Salgueiro, ora requerido/agravante, de 22/10/2010, com devido reconhecimento de firma em novembro de 2011, o que demonstra que, efetivamente, ocorreu transação de compra e venda referente ao imóvel, em prol da parte agravante (id. 92827929, p. 3).

A alegação da parte autora de que “acreditou que estaria outorgando poderes para que o procurador Laucibio Carvalho representasse o 1o Autor nos processos junto ao IBAMA, INCRA E INTERMAT” deve vir calcada de provas mais contundentes, pois, do que se nota dos autos, é maior e capaz, devendo ser devidamente demonstrado nos autos que efetivamente foi enganado, o que não convence, a princípio, pois também assinou e reconheceu firma e contrato de compra e venda do imóvel, vendendo o bem ao requerido José Salgueiro.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL QUE, POSTERIORMENTE, FOI FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FUNDAMENTADA NA POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE PASSOU A SER REGULADA PELA LEI N.o 9.514/97.
ALEGAÇÃO DE ERRO OU DOLO. CAUSAS DE ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFICAM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. DECISÃO REFORMADA. Não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito, não se justifica a antecipação da tutela jurisdicional. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 21698173320208260000 SP 2169817-33.2020.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 28/01/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE PERMUTA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 /CPC
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO OU DOLO. FATOS ALEGADOS DEPENDENTES DE COMPROVAÇÃO EM REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DO ROMPIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Ante a ausência de probabilidade do direito e o risco de dano não comprovado, não há que se falar em antecipação da tutela provisória de urgência antecipada (art. 300 /CPC ), cabendo ao magistrado à espera da fase instrutória para averiguar o direito alegado, ainda mais quando se está diante de questão de fato e não exclusivamente de direito, como é as questões jurídicas relacionadas ao vício de consentimento previsto no art. 138 e art. 145 /CC. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça/PR, não cabe determinação para reintegração de posse oriunda de rescisão contratual sem antes haver declaração judicial no sentindo de pôr fim a relação contratual. 3. Agravo de Instrumento à que se nega provimento.” (TJPR - 17a C.Cível - 0041084-96.2019.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 24.05.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PAGAMENTO POR MEIO DA ENTREGA DE VEÍCULO.
ALEGAÇÃO DE ERRO OU DOLO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. I
NDEFERIMENTO. RECUSO NÃO PROVIDO. Mostrando-se nebulosa a matéria e demandando ampla dilação probatória para seu esclarecimento, afigura-se imprópria a realização de um juízo de probabilidade em favor de qualquer das partes. Ausentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Recuso não provido.” (TJ-MG - AI: 10000181004359001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 25/01/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUTOR QUE ALEGA TER SIDO INDUZIDO A ERRO PARA A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS - VALORES DESCONTADOS DIRETAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR -
VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO
- APÓLICES ASSINADAS PELO AUTOR - SEGURADORA QUE COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SEGUROS DE VIDA E PATRIMONIAIS DESDE O ANO DE 2001 - ALEGAÇÃO DE ERRO INESCUSÁVEL - APELANTE QUE, EM QUE PESE SER PESSOA IDOSA, ESTÁ EM PLENAS POSSES DE SUAS CAPACIDADES LEGAIS - PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO PODE SER ANULADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO CIVIL -
Para a anulação de negócio por erro ou dolo exige-se a demonstração inequívoca da ocorrência das circunstancias que configuram tais vícios de vontade
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.” (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1364514-0 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Osório Moraes Panza - Unânime - J. 05.11.2015).

Até que a questão seja melhor aferida, tal como a suposta posse violenta pela parte requerida, que o autor alega ter sido expulso por capangas, o que também merece provas, deve a questão possessória ser mantida tal como está.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e indefiro a liminar possessória.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022